Tribunal: TCU
Processo: 036.507/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de três sistemas coletivos de abastecimento de água no âmbito do programa "Água para Todos".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Natã Garcia Hora, ex-prefeito de Wagner/BA, contra o Acórdão 8992/2020-TCU-Segunda Câmara (mantido pelo Acórdão 10965/2021-TCU-Segunda Câmara ), que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 126/2013, tendo por objeto a construção de três sistemas coletivos de abastecimento de água no âmbito do programa "Água para Todos". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Wagner/BA e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); 9.3. arquivar os autos.